Tribunal: TJDFT
Processo: 0002606-85.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002606-85.2017.8.07.0017 RECORRENTE: ELEN CRISTINA BONITO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO DE ÁGUA. CONTAS DE ÁGUA. REFATURAMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. INCERTEZA DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Foge à competência do Juízo criminal o pedido de refaturamento de contas de água, devendo tal pleito ser endereçado ao Juízo competente para a eventual ação de ressarcimento. 2. A absolvição por falta de provas ou por desconhecimento da autoria é inviável quando o conjunto probatório é robusto e coeso em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, no especial, violação aos artigos 1o e 155, ambos do Código Penal, e 386, incisos IV, VI ou VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, repisa os argumentos expostos no especial, indicando contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o e 155, ambos do Código Penal, e 386, incisos IV, VI ou VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030